Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746765-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDALEIA SILVA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SILDALEIA SILVA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0722557-04.2019.8.07.0001 por ela ajuizada em face de CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 (agravado), indeferiu as provas por ela requeridas no seu bojo. Eis o teor do decisum questionado (ID. 73404878 dos autos de origem): “Trata-se de processo em fase de conhecimento em que a parte autora requer a produção de prova testemunhal, para que seja ouvida sócia da Nanquim Contabilidade LTDA, capaz de atestar a inadimplência das unidades 104 e 401, bem como o depoimento pessoal do representante legal da ré. De início, o magistrado como destinatário da prova, cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o que prescreve o art. 443, incisos I e II, do CPC, o juiz indeferirá a produção de prova testemunhal sobre fatos sobre os quais se produziu prova documental. Quanto ao depoimento do representante da parte ré, verifico sua desnecessidade, pois as versões das partes são contrapostas e já constam das peças processuais que apresentaram nos autos, razão pela qual indefiro os depoimentos pessoais das partes. Compulsando os autos, verifico que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas. Portanto, não há necessidade de produção de novas provas. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. REJEITADA. SUPOSTA INADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE AUDITORIA INTERNA DO PLANO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE COMPROVOU A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AVALIAÇÃO POR EQUIPE INTERDISCIPLINAR. NEGATIVA GENÉRICA E DESPIDA DE FUNDAMENTO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nega-se provimento a agravo retido, uma vez que se mostra desnecessária a produção de prova pericia e testemunhal no caso dos autos. Não há cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial se, além de inócuas ante o quadro fático delineado nos autos, uma vez que desnecessário ao deslinde da controvérsia, até porque o objetivo fim da presente medida judicial já fora atendido. Portanto, a dilação probatória tal como requerida, além de ineficaz para o fim proposto, delongaria em demasia a prestação jurisdicional, o que contraria o principio da efetividade e celeridade processual.(...) (Acórdão 675347, 20110710358872APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2013, publicado no DJE: 13/5/2013. Pág.: 58) Venham os autos conclusos para sentença juntamente com os processos de no 0705348-90.2017.8.07.0001 e 0704782-44.2017.8.07.000, nos termos do art. 355, incisos I e II do CPC, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 20828337, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é cabível o presente recurso, pois o rol do art. 1.015 do CPC teve a sua taxatividade mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça e a apreciação do indeferimento da prova requerida é essencial em prol dos princípios da celeridade e da economia processual (p. 04-05); b) a oitiva da testemunha arrolada é essencial para comprovar a inadimplência das unidades para fins de comprovar a irregularidade no edital de convocação para a assembleia condominial questionada na exordial, já que duas unidades inadimplentes convocaram e participaram da mencionada assembleia e o seu indeferimento evidencia ofensa a ampla defesa, contraditório e devido processo legal (p. 06-09). Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado, determinando-se a produção da prova testemunhal requerida (p. 10-11). Preparo realizado (ID. 20828353). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao principio da separação dos poderes. No caso em exame, a parte busca a produção de prova testemunhal, sobre a qual o juízo de origem já declinou pela sua desnecessidade diante dos demais elementos probatórios já formados. Neste caso, como é de conhecimento geral, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, dirigir o processo, competindo-lhe indeferir as provas que repute desnecessárias ao deslinde da controvérsia ou mesmo aquelas meramente protelatórias, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC. Diante deste cenário, sobre o qual não vislumbro urgência para fins de manejo do presente recurso, deve a parte aguardar as conclusões exaradas pela instância singular, as quais podem, inclusive, lhe ser favoráveis. Caso lhe sejam contrárias, por outro lado, não haverá impedimento para que esta irresignação seja reiterada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cite-se doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Postos tais fundamentos, não sendo verificados os requisitos necessários para a imediata apreciação desta insurgência, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora